Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703647-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREIA SANTOS DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 50774107 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida por ANDREIA SANTOS DE CARVALHO em desfavor de seu pai, ATANIO ALMEIDA DE CARVALHO, e do ente federativo agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada formulada pela parte autora na petição inicial, determinando “[...] a internação compulsória do primeiro requerido, ATANIO ALMEIDA DE CARVALHO, no prazo de 20 (vinte) dias, para tratamento de sua dependência química por pelo menos 6 (seis) meses ou até a prolação da sentença de mérito, em unidade de internação da rede pública ou, na impossibilidade, na rede privada, com ônus para o DISTRITO FEDERAL, sob pena de multa diária de R$5.000,00, em caso de descumprimento, limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” Alega o agravante que a tutela provisória de urgência foi deferida na origem sem a devida constatação da probabilidade do direito invocado. Sustenta que embora o laudo médico, sobre o qual a decisão recorrida se embasou, faça menção à necessidade de internação involuntária do Sr. ATANIO ALMEIDA DE CARVALHO, “não expõe o porquê da insuficiência dos outros recursos extra-hospitalares em relação ao caso do paciente, tampouco dá maiores detalhes sobre a abordagem de tratamento até então seguida, que motivasse a mudança para a alternativa asilar(internação).” (ID 14312072) Junta, em sede recursal, documento expedido pela SES-DF, que expõe qualificadas ponderações sobre o não esgotamento de todas as formas de tratamento existentes, apontando, assim, para a inconveniência da internação na forma pretendida na exordial (ID14315073). Tece maiores argumentos cotejando a situação concreta com a legislação de regência. Busca, em sede de medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado; ou, alternativamente, que, no mínimo, se suspenda a parte da decisão agravada que trata do prazo mínimo de internação determinado no decisum vergastado, devendo sua duração seguir prescrição médica dos profissionais da SES-DF. No mérito recursal, requer a reforma da decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida pelo Juízo de primeiro grau. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por procurador regularmente habilitado, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) bem como o recolhimento do respectivo preparo na forma da lei (CPC, art. 1.007, § 1o), razões pela quais conheço do agravo de instrumento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pelo agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente, sobretudo, a probabilidade do direito acautelado. Primeiramente, destaco que o documento apresentado pelo agravante em sede recursal, ao tempo do pronunciamento jurisdicional recorrido, não tinha sido levado ao crivo do Juízo de origem, porquanto o ente público até então sequer tinha se manifestado naqueles autos. Assim, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, os elementos de prova coligidos no documento de ID 14315073 não serão conhecidos nesta oportunidade, o que torna prejudicada a análise do pedido alternativo, uma vez que exige o cotejo das informações contidas no aludido documento, especialmente quanto à prescrição médica dos profissionais da SES-DF para o paciente em questão. Ultrapassado isso, mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se – principalmente do relatório médico que acompanha a inicial (ID 38137420 dos autos de origem) –, que o Sr. ATANIO ALMEIDA DE CARVALHO é portador de síndrome de dependência do álcool (CID 10 F10.2), que tem provocado muitas mudanças psicológicas e comportamentais na vida do paciente, colocando tanto sua integralidade física com a de seus parentes mais próximos em sérios e consideráveis riscos. Do contexto fático-documental despontado dos autos, constata-se a insofismável necessidade de internação compulsória do Sr. ATANIO ALMEIDA DE CARVALHO para tratamento da dependência que lhe acomete. Consoante sabido, o direito à saúde, inserto na Constituição Federal (CF) em seu art. 196, bem como o princípio da igualdade, estampado no artigo 5o, caput, da Carta Magna, são erigidos a balizadores para todos os que são responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais em nossa sociedade, mormente para os operadores do Direito. De fato, é incontinenti o dever do Estado de assegurar aos cidadãos o direito à saúde e à assistência social, nos termos do art. 6o e do art. 196, ambos da CF, os quais preceituam, in verbis, que: Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em consonância com os ditames constitucionais encontram-se o art. 204, II, e o art. 205, I, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). Confiram-se: Art. 204 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurando mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: [...] II - o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para usa promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Art. 205 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Distrito Federal, organizado nos termos da lei federal, obedecidas as seguintes diretrizes: I - atendimento integral ao indivíduo, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; [...] O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida, insculpido no art. 5o da CF. A vida, como bem maior de todo ser humano, na sociedade moderna brasileira está associada à dignidade humana erigida a valor constitucional supremo que informa a aplicação da ordem normativa constitucional e infraconstitucional, mormente, o sistema de direitos fundamentais. Assim, desde a consagração da dignidade humana impõe-se o reconhecimento de que a pessoa não é simplesmente um reflexo da ordem jurídica, mas ao contrário, deve constituir o seu objetivo soberano, sendo que da relação entre o indivíduo e o Estado deve haver sempre uma presunção em favor do ser humano e da sua personalidade. Nessa linha de raciocínio, observa-se que a legislação é uníssona ao incumbir ao Estado a obrigação de dar atendimento médico à população, oferecendo àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com o seu tratamento o acesso efetivo à saúde, assegurando, assim, o que a própria LODF expressamente assegura no âmbito distrital. A par disso, conquanto o direito à saúde seja, a priori, uma norma constitucional de caráter programático, é vedado ao Poder Público interpretá-la de modo a retirar sua efetividade, principalmente diante de regulamentação efetivada pelo legislador infraconstitucional. Impende destacar, ainda, que essas normas possuem caráter social e revelam conquistas do cidadão em vários segmentos da sociedade, em especial no da saúde, o qual obteve sua eficácia plena, por meio da legislação ordinária consolidada pelo Governo do Distrito Federal. Ainda, em razão de a Constituição não se tratar de mero arcabouço de ideias e princípios, reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, deve se realizar por meio de políticas sociais e econômicas a fim de propiciar aos necessitados não qualquer tratamento, mas o tratamento mais adequado e eficaz, apto a ofertar ao enfermo maior dignidade de vida e menor sofrimento, independentemente do custo do insumo, medicamento ou procedimento médico indicado ao paciente. Registre-se que, no particular, ficou demonstrada a urgência no tratamento médico indicado e a necessidade de internação compulsória do paciente devido à gravidade de seu quadro clínico em função da dependência química, conforme se extrai do laudo médico juntado na origem (ID 38137420). A internação compulsória está prevista na Lei no 10.216/01, que dispõe sobre a proteção e o direito das pessoas portadoras de transtornos mentais. Vaticina o artigo 6o da referida lei que: Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. (grifo nosso) Na situação concreta em análise, constata-se ser o caso de aplicar o disposto na lei em comento, por ter sido demonstrado pela parte agravada que a dependência química de seu pai causa graves riscos tanto para a saúde dele, como para a vida e saúde de seus familiares e demais pessoas próximas. Assim, o fato de ser dever do Estado assegurar a todo cidadão o direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF, legitima a parte a requerer do Estado a obrigação de cuidar da saúde de seus cidadãos, conforme preceitua o texto constitucional, a ver: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Sob essa perspectiva, bem decidiu o Juízo a quo ao julgar ao deferir a tutela de urgência vindicada na peça de ingresso, eis que, demonstrada através do multicitado relatório médico a necessidade da internação compulsória do paciente (Sr. ATANIO ALMEIDA DE CARVALHO). Nesse sentido, calha pinçar, como reforço de argumentação, alguns modernos precedentes jurisprudenciais emanados desta Corte de Justiça acerca da temática ora em foco: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. CUSTEIO. ENTE FEDERATIVO. RELATÓRIO INFORMATIVO. LEIS 10.216/2001 E 13.840/2019. O tratamento de saúde é garantia assegurada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, estabelecido pelo artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, sendo, ainda, dever do Estado, a teor do artigo 196, da Carta Magna, bem como do artigo 207, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e do artigo 2o, da Lei no 8.080/90. A internação involuntária de usuários de drogas está prevista na Lei no 13.840/2019, que alterou a lei 11.343/2006, prevendo, em seu artigo 23-A, §5o, que a medida: (i) deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável; (ii) será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde; (iii) perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável; e (iv) a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento. Verificando-se que o paciente é severamente afetado pelos efeitos nocivos de entorpecentes, bem como que o relatório médico atesta a necessidade de internação compulsória do paciente, demonstrando a insuficiência dos recursos extra-hospitalares realizados em momento pretérito para tratamento deste, sua internação é medida que se impõe. (Acórdão 1213187, 07100744220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196, DA CF. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. USUÁRIO DE DROGAS. TRANSTORNOS MENTAIS. ART. 4o, DA LEI No 10.216/11. RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES INSUFICIENTES. DEVER DO ESTADO. 1. Segundo o art. 196, da CF/88, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. Na Lei no 10.216/11, ao dispor acerca da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, preleciona em seu art. 4o, que "A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes". 3. Embora se reconheça que o tratamento de dependente químico em regime de internação tem caráter excepcional, pois consubstancia ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, no presente caso os documentos e relatórios médicos juntados aos autos indicam os motivos pelos quais o agravado deve ser internado compulsoriamente. Dessa forma, demonstrada a necessidade de internação compulsória do paciente, não se revela prudente aguardar a ocorrência de situações mais graves, comprometedoras da sua integridade, de familiares ou de terceiros. 4. Agravo não provido. (Acórdão 1219621, 07225219620188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dos fatos e dos fundamentos acima mencionados, depura-se que a indicação de internação do Sr. ATANIO ALMEIDA DE CARVALHO e realização dos demais procedimentos e tratamentos cabíveis no afã de tratá-lo do vício em álcool são, de fato, indispensáveis e não poderiam ter sido negados pelo agravante, porquanto, neste caso concreto, a situação enquadra-se em caso de urgência/emergência. Destaca-se, no ensejo, que não há nos autos elementos de convicção capazes de afastar o diagnóstico e a indicação médica recomendada ao Sr. ATANIO ALMEIDA DE CARVALHO. Diante desse descortino, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem o agravo não infirmam os fundamentos que motivaram a decisão agravada, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem para o normal prosseguimento do feito. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator